Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-30.2022.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000558-30.2022.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: APOLONIO DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
HUGO HENRIQUE ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DA GESTÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, ajuizada por APOLÔNIO DIAS DE SOUZA, reconhecendo o direito ao recebimento do 13º salário e do salário do mês de dezembro de 2020, com incidência de correção monetária e juros, sob fundamento de que a responsabilidade pelas verbas é do Ente Público, independentemente de eventual inadimplemento pela gestão anterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a atual administração municipal pode ser responsabilizada por verbas salariais não pagas por gestão anterior; estabelecer se a ausência de inscrição dos valores, em restos a pagar, exime o Município da obrigação de adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município, enquanto pessoa jurídica de direito público, possui responsabilidade própria e autônoma, distinta da do seu representante legal, não podendo se eximir do pagamento de verbas salariais, com base na mudança de gestão.

4. A ausência de empenho ou inscrição dos valores devidos, em restos a pagar, não afasta o dever de
quitação
, uma vez que se trata de obrigação decorrente de vínculo estatutário e da efetiva prestação de serviço pelo servidor.

5. O inadimplemento das verbas salariais viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrados no art. 37 da CF/1988.

6. O STJ já firmou entendimento de que restrições orçamentárias ou ausência de formalidades contábeis não autorizam a supressão de direitos subjetivos dos servidores públicos, notadamente créditos de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII; 37, caput; 39, § 3º. CPC, art. 373, II. Emenda Constitucional nº 113/2021. Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Ju
risprudência relevante citada:

TJ-BA, APL nº 8000146-86.2016.8.05.0111, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJ-BA, APL nº 8000370-36.2017.8.05.0225, Rel. Des. Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.418.641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 07.10.2019.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000558-30.2022.8.05.0168
,
oriundos da
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Monta Santo
,

tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
,
sendo
Apelad
o

APOLÔNIO DIAS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.